Tribunal: TJBA
Processo: 8007783-32.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007783-32.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA REGINEIDE SILVA FEITOZA

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO E REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município Recorrente em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de indenização por quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos pela Recorrida, convertidos em pecúnia, e fixou honorários sobre o valor da causa. A servidora aposentou-se em 2019, mas o Município alega que o último período aquisitivo não foi completado antes da extinção do benefício pela Lei Municipal nº 1.364/2017.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de direito adquirido à licença-prêmio referente a período aquisitivo incompleto quando da entrada em vigor de lei municipal que extinguiu o benefício e a base de cálculo correta para a indenização e para os honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico estatutário. A Lei Municipal nº 1.364/2017, publicada em 05/09/2017, revogou a legislação anterior e extinguiu a licença-prêmio.

4. Em relação ao período aquisitivo iniciado em 2014, a servidora possuía apenas expectativa de direito quando da vigência da lei supressora, eis que não havia completado o quinquênio necessário. Precedentes deste TJBA (APC 8006198-42.2022.8.05.0191). Indevida a indenização relativa ao quarto período.

5. O direito à conversão em pecúnia das licenças integralizadas é reconhecido pelos Temas 1.086 do STJ e 635 do STF, com base na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. A base de cálculo deve ser a última remuneração percebida na ativa, incluídas verbas permanentes (AgInt no AREsp 2109792/PR).

6. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer a uma ordem de preferência. Havendo condenação pecuniária, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A extinção da licença-prêmio por lei superveniente impede a concessão do benefício referente a período aquisitivo não completado durante a vigência da norma instituidora. 2. A base de cálculo da indenização de licença-prêmio é a última remuneração do servidor na ativa. 3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação quando esta for mensurável."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8007783-32.2022.8.05.0191
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
, e, como apelada,
MARIA REGINEIDE SILVA FEITOZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para reformar a sentença de primeiro grau, excluindo da condenação a indenização referente ao período aquisitivo iniciado em 2014 e determinando que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)